Tribunal: TJSP
Processo: 1013860-46.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – Ajuizamento da execução antes do decurso do lapso prescricional – Decreto de extinção do processo pela falta de documento essencial – Subsequente ingresso de demanda com todos os documentos essenciais – Caso concreto em que não se tem operada a prescrição – Citação válida ocorrida nos autos anteriores que interrompeu a prescrição, nos moldes do caput, do art. 219, do CPC/73, regra esta, aliás, repetida e ainda mais evidenciada no art. 240, § 1o, do CPC/2015 – Exequente, outrossim, que tratou de ingressar em breve tempo com a execução completa, preservando assim intacta a sua pretensão executiva Preliminar de mérito afastada.

Recurso provido.